Tribunal: TJBA
Processo: 8003982-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003982-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

AGRAVADO: FLORA SANTOS NOGUEIRA

Advogado(s)
:
VICTOR CORTES MACEDO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VINCULADO A CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CONSUMIDORA IDOSA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo BANCO MASTER S/A contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspensão de descontos em folha de pagamento, acompanhada do depósito judicial do valor de R$ 27.507,55, referente a empréstimo consignado que a agravada afirma jamais ter solicitado ou autorizado.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspensão dos descontos em folha de pagamento, diante da alegação de ausência de contratação válida de empréstimo consignado por consumidora idosa de 77 anos.

III. Razões de decidir
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se as disposições protetivas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente os princípios da vulnerabilidade e hipossuficiência da consumidora.

4. Demonstra-se plausível a existência de vício do consentimento, considerando que as provas apresentadas e o reduzido período entre a alegada contratação e o ajuizamento da ação, evidenciam que a consumidora pretendia apenas obter cartão de crédito para compras.

5. Afigura-se caracterizada a violação ao dever de informação adequada e clara previsto nos arts. 6º, III, e 31 do CDC, uma vez que a agravada não foi devidamente esclarecida sobre a real natureza da operação contratada.

6. A idade avançada da consumidora (77 anos) e sua situação de vulnerabilidade acentuada reforçam a necessidade de proteção especial nas operações financeiras, exigindo maior rigor na comprovação da regularidade da contratação.

7. Configura-se o
periculum in mora
inverso, posto que a continuidade dos descontos em seus proventos representaria privação significativa de sua renda mensal, colocando em risco sua subsistência.

8. Inexiste perigo de irreversibilidade da medida, pois, caso julgado improcedente o pleito ao final da instrução, poderá ser dado regular prosseguimento aos descontos com correção monetária e juros.

IV. Dispositivo

4. Recurso conhecido e desprovido.

_____

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e VIII, 31 e 54, § 4º; CPC, art. 300; Estatuto do Idoso, arts. 15 e 43.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.09.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.201.401/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 29.05.2023; TJ-BA, AI nº 8036050-68.2023.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, 1ª Câmara Cível, j. 31.10.2023; TJ-BA, AI nº 8019997-75.2024.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, 2ª Vice-Presidência, j. 05.06.2024; TJ-BA, AI nº 8036050-68.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, j. 09.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.8003982-94.2025.8.05.0000
, sendo agravante o
BANCO MASTER S/A
e agravado(a)
FLORA SANTOS NOGUEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

A8